Tribunal: TJES
Processo: 0006436-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006436-08.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC BARRETO DOS SANTOS, PATRICK ROSARIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO O AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA VALIDAR A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NOVO JULGAMENTO –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
–
INOCORRÊNCIA – NOVOS FUNDAMENTOS
.

Preliminar de nulidade das provas
:
1
.
N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância avança no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

2.

N
o caso dos autos,
restou

verificada,
a existência de
indícios mínimos da prática do crime de tráfico de drogas
ocorrendo
no interior da residência, mormente considerando que os policiais puderam
visualizar, pelo lado de fora da casa,
a presença de entorpecentes e materiais para o preparo e embalo das drogas para venda.

3.
A
inda que a mera denúncia anônima não tenha condão para
excepcionar
o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial
é
motivo suficiente para exce
tuar
o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.

4.

Preliminar rejeitada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006436-08.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAAC BARRETO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006436-08.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC BARRETO DOS SANTOS, PATRICK ROSARIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

O apelante Patrick busca, em sede preliminar, a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, já que não havia autorização.

Aduz ainda que os Policiais invadiram o imóvel sem a devida posse do Mandado de Busca e Apreensão.

Noto que a Corte Superior
deferiu em parte o pedido liminar em

Habeas Corpus
para “
[...]
afastar o fundamento utilizado pelo Tribunal local para validar a busca e apreensão domiciliar, determinando o rejulgamento da apelação nesse ponto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior
”.

P
ois bem.

C
onsoante determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
passo à reanalise dos fatos sob jurisprudência da Corte Cidadã.

Com efeito, a jurisprudência é uníssona no entendimento de que

o ingresso em domicílio
d
epende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, dando conta de contexto fático anterior, com lastro em circunstâncias objetivas, que indiquem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

N
o caso dos autos,
verifico
que os policiais militares narraram que um indivíduo
que pediu para não ser
identificado informou
“
que ao passar pela rua Rio Patona, bairro Santa Paula, avistou vários indivíduos adentrando uma residência com várias sacolas de entorpecentes, e disse que inclusive o cheiro característico da droga estava exalando só de se aproximar da residênci
a”.

Ato contínuo
,
os militares se dirigiram até o imóvel indicado, informando
sentir um forte cheiro de entorpecente (maconha) e
que era possível
avistar através de uma porta que estava aberta
, 03 (três) indivíduos, posteriormente identificados como JULIO SILVA ROCHA, PATRICK ROSÁRIO SOARES
e
ISAAC BARRETO DOS SANTOS,
“
sentados no chão da residência, em volta de
muito material

de entorpecentes espalhado, alguns já embalados, outros ainda em pedaços, balanças de precisão e até mesmo uma guilhotina
utilizada para cortar os tabletes da droga

[...]
”.

N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância avança no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. (HC n. 703.063/RS, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 7/4/2022
)

Ora, no caso dos autos
,
restou

verificada

a existência de
indícios mínimos da prática do crime de tráfico de drogas
ocorrendo
no interior da residência, mormente considerando que os policiais puderam
visualizar
,
ainda do lado de fora da casa,
a presença de entorpecentes e materiais para o preparo e embalo das drogas para venda.

Portanto, ainda que a mera denúncia anônima não tenha condão para
excepcionar
o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial se apresenta como motivo suficiente para exce
tuar
o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.

Ante o exposto,
na forma determinada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
,

a partir dos novos fundamentos trazidos na fundamentação supra, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006436-08.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAAC BARRETO DOS SANTOS, PATRICK ROSARIO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO O AFASTAMENTO DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA VALIDAR A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NOVO JULGAMENTO –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
,

DA LEI Nº 11.343/06
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU
–
INOCORRÊNCIA – NOVOS FUNDAMENTOS
.

Preliminar de nulidade das provas
:
1
.
N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância avança no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.

2.

N
o caso dos autos,
restou

verificada,
a existência de
indícios mínimos da prática do crime de tráfico de drogas
ocorrendo
no interior da residência, mormente considerando que os policiais puderam
visualizar, ainda do lado de fora da casa,
a presença de entorpecentes e materiais para o preparo e embalo das drogas para venda.

3.
A
inda que a mera denúncia anônima não tenha condão para
excepcionar
o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial
é
motivo suficiente para exce
tuar
o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.

4.

Preliminar rejeitada.

DECISÃO
à unanimidade, REJEITAR a preliminar arguida, nos termos do voto do eminente Relator.